Tribunal: TJDFT
Processo: 0728512-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728512-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA COSTA SOUSA AGRAVADO: PRIME CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME, SIDNEY PEREIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal interposto por FRANCISCA MARIA COSTA SOUSA, contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação possessória movida contra PRIME CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA – ME e SIDNEY PEREIRA LOPES, pela qual, dentre outros pontos, afastou a arguição de revelia sustentada pela agravante, reputando tempestiva a contestação apresentada pelos agravados. Após defender a admissibilidade do agravo de instrumento, alega a agravante, em síntese, que o segundo agravado foi citado no dia 11 de dezembro de 2024, sendo o mandado de citação devidamente cumprido juntado aos autos em 28 de dezembro de 2024, de modo que, considerando a suspensão dos prazos processuais até 20 de janeiro de 2025, o prazo para apresentação de contestação encerrou no dia 10 de fevereiro de 2025. Sustenta, assim, ser intempestiva a contestação apresentada pelos recorridos no dia 11 de fevereiro de 2025. Defende que apesar de não ter sido cumprido o mandado de intimação da primeira agravada, trata-se de pessoa jurídica que tem o segundo recorrido com sócio administrador, de modo que a citação pessoal do mesmo supre a necessidade de citação da empresa, diante da teoria da aparência e com amparo nos arts. 188 e 277 do CPC. Afirma ser patente que a primeira agravada teve ciência do ajuizamento da ação a partir da citação do segundo recorrido, considerando a citação pessoal do sócio administrador da empresa, argumentando, com amparo nos arts. 75, IX e 242, caput e § 1o, do CPC que “...não haveria pessoa mais apta e legitimada para receber a citação em nome da pessoa jurídica do que o seu próprio sócio proprietário, o qual, cumpre destacar, figura também como parte demandada na presente ação.” Acrescenta que: “A imposição de uma citação que teria como destinatário final o administrador que já se encontra presente nos autos se constituiria em uma conduta contrária a boa prática processual, pois tornaria o processo executivo ineficiente, ineficaz e moroso, indo de encontro aos arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil ( CPC)”. Conclui que diante da intempestividade da contestação apresentada de modo conjunto pelos recorridos, considerando a fluência do prazo processual a partir da citação do segundo agravado, é imperiosa a decretação da revelia. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, destacando o risco de ser realizada irreversível instrução probatória e proferido julgamento do processo sem considerar a revelia dos agravados. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, além de requerer a concessão de antecipação de tutela recursal para que lhe seja deferida liminar de imissão na posse do imóvel objeto do litígio, tecendo argumentos a respeito do mérito da pretensão possessória deduzida em juízo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, “deferindo-se a imissão na posse em favor do Agravante, como requerido na origem.” Preparo regular, conforme certificado no ID 73953017. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Quanto à admissibilidade recursal, destaco ser legítima a interposição do recurso mesmo fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, quando houver demonstrado risco de perecimento do objeto do agravo, caso a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. Essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...)(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Na hipótese dos autos, apesar não haver previsão expressa no art. 1.015 do CPC de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de revelia, é possível o conhecimento do recurso, diante da possibilidade de exaurimento do seu objeto, ao menos em tese, considerando o prosseguimento do feito na fase de instrução probatória e a possível prolação da sentença na instância originária, levando em conta a contestação que a recorrente alega ter sido apresentada pelos agravados intempestivamente. Assim, conheço do agravo de instrumento. Destaco, contudo, que o recurso comporta apenas parcial conhecimento, pois, no que se refere ao pedido liminar de imissão na posse, trata-se de pretensão recursal que visa a reapreciação de matéria preclusa e não apreciada pela decisão agravada. Com efeito o pedido liminar de emissão na posse deduzido pela agravante anos autos de origem foi indeferido por decisão proferida dia 19 de novembro de 2024 (ID 218160602), não desafiada pela interposição de recurso oportuno, de modo que está reclusa a decisão que reputou ausentes os pressupostos para a concessão da pretensão possessória antes do julgamento do mérito do litígio. A decisão ora agravada também nada tratou a respeito da postulação, limitando-se a apreciar questões preliminares e sanear o processo, de modo que a postulação também se revela completamente dissociada do conteúdo do provimento jurisdicional recorrido. Diante do exposto, não conheço do pedido liminar de imissão na posse. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo sustentado com base na alegação de revelia dos agravados. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Cumpre destacar, inicialmente, que por se tratar de ação possessória movida em face de dois réus, o prazo para apresentar contestação passa a correr da juntada do último mandado de citação cumprido nos autos, nos termos do art. 231, § 1o, do CPC, confira-se: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria; IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital; V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta; VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. § 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput.” Assim, não se mostra possível a decretação da revelia, considerando especialmente as peculiaridades aferidas no processamento da causa, levando em conta a fluência do prazo de defesa a partir da citação apenas do segundo agravado, ainda que seja um dos sócios administradores da segunda recorrida. Não há dívidas de que, diante da não localização da primeira agravante par ser citada no endereço informado na petição inicial, o ato citatório poderia ser considerado suprido pelo Juiz de origem, com base na teoria da aparência. Contudo, entendo que a dispensa do ato citatório da pessoa jurídica em razão da citação do sócio dependeria de prévia manifestação judicial, não podendo ser considerada providência automática, notadamente no caso dos autos, em que foi exarado ato processual que criou legítima expectativa aos agravados de que ainda não havia iniciado o prazo para contestação, na forma do art. 231, § 1o, do CPC. Com efeito, após a juntada dos mandados de citação, cumprido com relação ao segundo agravado e com cumprimento frustrado com relação à primeira, não houve decisão dispensando a citação da pessoa jurídica, mas a lavratura de certidão que advertia sobre o não cumprimento do mandado de citação a empresa recorrida, intimando a agravante para apresentar endereço atualizado para viabilizar a citação, in verbis: “Certifico que o MANDADO referente a parte requerida PRIME CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME, retornou(aram) sem cumprimento. Nos termos da portaria deste juízo, fica a parte autora intimada a apresentar o endereço ATUALIZADO para diligências, no prazo de 5 (cinco) dias. Em havendo endereços a diligenciar, fica a parte autora intimada para comprovar o recolhimento da Guia de Diligência - Oficial de Justiça/Correios referente ao(s) novo(s) mandado(s). Transcorrido mais de 30 (trinta) dias, sem manifestação, intime-se o AUTOR (por sistema ou AR, conforme o caso) para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC.” (ID 222388787) Exarado ato processual exigindo que a agravante viabilizasse a citação da primeira agravada, não é possível que a parte demandada presumisse estar suprido o ato citatório da pessoa jurídica, pela citação de um de seus sócios administradores, enquanto parte do processo em nome próprio, de modo a ser considerado automaticamente iniciado o prazo para apresentação de contestação na forma do art. 231, § 1o, do CPC, sem que houvesse pedido equivalente e decisão do Juízo da causa dispensando o ato citatório. Caso contrário, haveria clara violação ao princípio da não surpresa, e da cooperação, previstos nos art. 6o e 10 do CPC, devendo ser observado, ademais, que a declaração de validade dos atos processuais por ter atendido sua finalidade essencial, não pode ser presumida em prejuízo ao direito de defesa das partes do processo, dependendo da decisão judicial, nos termos do art. 277 do CPC. Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Nesses termos, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator